Tribunal: TJPA
Processo: 0002719-51.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002719-51.2015.8.14.0005

APELANTE: MSR EMPREENDIMENTOS IMOBILIAROS

APELADO: SOCORRO MOURA DA CONCEICAO MENDES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por M.S.R. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual movida por Socorro Moura da Conceição Mendes Oliveira, condenando a requerida à restituição de 80% dos valores pagos pela autora, com correção monetária a partir de cada desembolso e incidência de juros de mora a partir da citação. A insurgência recursal restringe-se ao termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em caso de rescisão contratual promovida por iniciativa do comprador, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação ou do trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando a rescisão contratual decorre exclusivamente da iniciativa do comprador, sem configuração de inadimplemento contratual por parte da vendedora, não se caracteriza mora anterior à constituição judicial da obrigação de restituir os valores pagos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.740.911/DF (Tema Repetitivo 1002), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de promessa de compra e venda firmados antes da Lei nº 13.786/2018, em que o distrato é promovido pelo promitente comprador, os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado da sentença.

O acórdão também fundamenta-se em recente decisão do STJ (AREsp 2.823.510/RN), que reforça a tese vinculante de que não há constituição da mora antes da decisão judicial definitiva que reconhece a obrigação de restituir valores em casos de distrato por iniciativa do comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel promovida por iniciativa do comprador, sem inadimplemento da vendedora, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem somente a partir do trânsito em julgado da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 394 e 395; Código de Processo Civil, art. 932, V, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.740.911/DF (Tema 1002), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.08.2018; STJ, AREsp 2.823.510/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.03.2025, DJe 20.03.2025; STJ, AgInt no REsp 2.033.324/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0002719-51.2015.8.14.0005

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADA: SOCORRO MOURA DA CONCEIÇÃO MENDES OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por M.S.R. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual movida por Socorro Moura da Conceição Mendes Oliveira. A apelante insurge-se exclusivamente contra o ponto da decisão que fixou a incidência de juros de mora a partir da citação.

Transcrevo dispositivo da sentença impugnada:

(...)

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Com o escopo de melhor gestão da unidade judiciária, INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO:

1. Na hipótese de interposição de Embargos de Declaração, intime-se a parte recorrida, para respondê-los, se quiser, nos termos do art. 1.023, § 2º do Código de Processo Civil;

2. ADVIRTO às partes que a interposição do recurso com efeitos manifestamente protelatórios ou com fins dissonantes dos do art. 1.022 do Código de Processo Civil sujeitar-lhes-á à aplicação das penalidades descritas no art. 1.026 desse mesmo código.

3. Interposta APELAÇÃO, considerando-se as disposições do Código de Processo Civil, que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no Primeiro Grau de Jurisdição, INTIME-SE a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

4. Havendo APELAÇÃO ADESIVA, intime (m) -se o apelante (s) para apresentar (em) contrarrazões;

5. Cumpridos os itens supra, nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certifique-se e arquivem-se os autos.

6. P.R.I.C.

Altamira/PA, data da assinatura eletrônica

LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRE

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial

Da Comarca de Altamira

Narra a parte autora SOCORRO MOURA DA CONCEIÇÃO MENDES OLIVEIRA em sua inicial, que firmou, em 05/2013, contrato de promessa de compra e venda com a reclamada M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, para a aquisição de um terreno localizado no Bairro Buriti, em 200 parcelas de R$ 269,20, mais 36 parcelas de R$ 166,17, totalizando um valor mensal de R$ 435,37.

Menciona que as parcelas eram reajustadas anualmente. Todavia, passados 02 (dois) anos da subscrição do contrato, houve um aumento que impossibilitou a autora de dar continuidade ao contrato.

Discorre, nesse diapasão, que ao procurar a requerida para obter informações sobre as condições de rescisão foi surpreendida com a informação de que perderia o valor já pago, saindo, ainda em débito com a empresa.

Alega que houve descumprimento contratual da requerida, haja vista que não entregou a infraestrutura acordada em contrato entabulado. Sustenta, outrossim, a abusividade das cláusulas de reajuste das parcelas, que, além de seguir índice prejudicial ao consumidor, fixou juros compensatórios antes da entrega das chaves do imóvel.

Pugna pela declaração de nulidade das cláusulas 2ª e 16ª do contrato, bem como de qualquer outra que possa vir a ser considerada abusiva;
restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente
, no montante de R$ 8.162,16, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestação no ID 45028739.

Em petição de ID 45028753 - Pág. 1, a requerente fixou os pontos controvertidos e requereu a produção de prova documental e testemunhal.

A requerida, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 45028755 - Pág. 1).

Tentada a conciliação, esta restou infrutífera (ID 81469098).

Sobreveio a sentença recorrida, no Id 22773525.

Apelação da requerida M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no Id 22773530.

A apelante insurge-se exclusivamente contra o ponto da decisão que fixou a incidência de juros de mora a partir da citação.

Alega que, embora tenha sido parcialmente condenada a restituir 80% dos valores pagos pela apelada, a fixação dos juros de mora a partir da citação viola entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que, conforme decidido no REsp 1.740.911-DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, nos casos de rescisão contratual por iniciativa do comprador (como na hipótese dos autos), os juros de mora devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

Defende que, não havendo inadimplemento ou mora por parte da apelante antes da prolação da sentença, e sendo esta constitutiva com efeitos ex nunc, não se justifica a incidência retroativa dos juros moratórios. Argumenta, ainda, com base no artigo 394 do Código Civil, que só há mora quando o devedor deixa de cumprir a obrigação nos moldes da lei ou da convenção, o que no caso só ocorrerá após a decisão definitiva.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros de mora, a fim de que estes incidam a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

PEDIDOS DO RECURSO

O conhecimento do presente recurso de apelação;

O provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença;

A fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

Certificado no Id 22773537 que não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do presente recurso.

Cuida-se de apelação interposta por M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, movida por Socorro Moura da Conceição Mendes Oliveira, fixando a restituição de 80% dos valores pagos pela autora, com correção monetária pelo IGPM a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A apelante insurge-se exclusivamente quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, sustentando que a fixação a partir da citação contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que determina a incidência somente a partir do trânsito em julgado, quando a resolução contratual se dá por iniciativa do promitente comprador e não por inadimplemento da vendedora.

Pois bem.

Adianto que assiste razão à parte apelante. Vejamos:

Conforme restou reconhecido nos autos, a rescisão contratual foi promovida
por iniciativa da promitente compradora
, ora apelada, em razão de alegada onerosidade excessiva e cláusulas abusivas no contrato de promessa de compra e venda de lote urbano não edificado.

Não se trata, portanto, de inadimplemento contratual imputado à vendedora, o que afasta a caracterização de mora antes da constituição judicial da obrigação.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é
clara e vinculante
nesse aspecto. No
AREsp 2.823.510/RN
, julgado pela Terceira Turma em 17/03/2025, restou assentado que:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a
data do trânsito em julgado
o termo inicial para a incidência dos
juros de mora em caso de distrato por iniciativa dos compradores
. Súmula n. 568 do STJ.”
(AREsp n. 2.823.510/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 20/03/2025).

Esse entendimento reafirma o que já fora estabelecido no julgamento do
Tema Repetitivo 1002
(REsp 1.740.911/DF), segundo o qual, nos contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, firmados para aquisição de imóveis, os
juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado quando o distrato é provocado pelo comprador
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. ABUSIVIDADE NA RETENÇÃO Á TÍTULO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.002/STJ, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.033.324/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Corroborando tal entendimento, são os julgados deste egrégio TJ/PA:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES . INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta por B.R.A Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Restituição de Parcelas Pagas movida por Evanessa Pereira de Souza, determinando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e a devolução de 80% dos valores pagos pela autora . A Apelante busca a aplicação de penalidades contratuais, inclusive retenção por fruição do imóvel e outras sanções previstas na cláusula 16ª do contrato, além da revisão do termo inicial dos juros de mora e pagamento de honorários de sucumbência em segundo grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção de 20% dos valores pagos pela Apelada está em conformidade com a jurisprudência aplicável; (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora, discutindo se deve ser a partir da citação ou do trânsito em julgado da decisão .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a flutuação do percentual de retenção em casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, estabelecendo o intervalo entre 10% e 25% dos valores pagos. O percentual de 20%, fixado pela sentença de primeiro grau, está dentro dos parâmetros de razoabilidade aceitos pela jurisprudência .

4. Quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora, o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.740.911-DF (Tema 1002) é de que, em casos de rescisão contratual por inadimplência do comprador, os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição dos valores, e não a partir da citação, conforme determinado na sentença de primeiro grau . A modificação desse ponto se justifica para evitar a penalização excessiva da parte vendedora, que não se encontra em mora antes do reconhecimento judicial da obrigação de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento:

1. Em casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por inadimplência do comprador, é razoável a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos.

2. A incidência de juros de mora deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão, quando a rescisão contratual decorre de inadimplência do comprador .

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 394, 395; Código de Defesa do Consumidor, arts. 51, IV; STJ, REsp 1.740 .911-DF (Tema 1002), Súmulas 5 e 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1788690/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j . 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1673120/ES, j . 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2103116/DF, Rel. Min . Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.03.2023 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08027355620188140040 23206332, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO: APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS ELENCADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO À LUZ DE SÚMULAS, RECURSOS REPETITIVOS E JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO PROCESSUAL CAPAZ DE ENSEJAR O ARBITRAMENTO DE MULTA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação: 2 . No que tange à alegação de error in judicando na interpretação da cláusula 10.8 do contrato entabulado entre as partes, insta assentar que a questão fora integralmente apreciada no decisum atacado, oportunidade em que restou consignada a aplicabilidade do verbete sumular n.º 543 do Superior Tribunal de Justiça, ante o reconhecimento da culpa exclusiva do promitente-vendedor, a qual deve ser restituída em única parcela (Repetitivo 577), o que afasta qualquer retenção por parte da agravante. 3 . Especificamente quanto à incidência dos juros, à luz do Tema 1002, tenho que, igualmente, não assiste razão à agravante, porquanto reconhecida a sua culpa exclusiva na rescisão contratual, sem induzir enriquecimento ilícito dos agravados, uma vez que o Recurso Especial Repetitivo nº 1.740.911 definiu que o termo inicial dos juros de mora será contado a partir do trânsito em julgado da sentença apenas em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente-comprador ou por inadimplemento dele. 4 . Os lucros cessantes decorrem da expiração do prazo de entrega do bem objeto da lide e, conforme a jurisprudência deste Tribunal tem como parâmetro para fixação de 0,5% (meio por cento) à 1% (um por cento) do valor total do imóvel, percentual, que in casu, fora arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que correspondem a menos de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel (R$ 656.390,91 – ID 10958349 - Pág. 2), e, assim, não comportam alteração 5 . Quanto aos danos morais, também não assiste razão à agravante, uma vez que não se pode afastar a configuração da ofensa imaterial decorrente do ato ilícito perpetrado pela recorrente, que tinha como prazo inicial de entrega Julho/2013 e sequer indica a data exata da imissão dos recorridos na posse, sendo inclusive o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) consentâneo ao caso concreto. 6. Não configuração de ilícito processual capaz de ensejar o arbitramento de multa . 7. Manutenção da Decisão Agravada. 8. Recurso conhecido e improvido . Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo Interno em Apelação. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 31 de janeiro de 2023 . MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora-Relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 06026779820168140301 12613210, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/01/2023, Tribunal Pleno)

Com efeito,
não se configura mora da vendedora
quando o desfazimento contratual é motivado por decisão do comprador e
não por inadimplemento ou resistência ao cumprimento contratual
. A sentença, ao determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, incorre em equívoco de fundamentação que contraria entendimento pacificado desta Corte Superior.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no
art. 932, V, “b”
, do
Código de Processo Civil
,
dou provimento à apelação interposta por M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, para
reformar a sentença exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros de mora
, os quais
deverão incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença
, nos moldes do
AREsp 2.823.510/RN
, da
Súmula 568
e da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, mantendo-se a r. sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). Assim, mantenho os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É
como VOTO.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025